Tribunal: TJES
Processo: 5000076-76.2020.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2020-09-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000076-76.2020.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
RECORRIDO: DAIANE ALMEIDA DA SILVA
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000076-76.2020.8.08.0021

RECTE.:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

RECDO.: DAIANE ALMEIDA DA SILVA

RELATOR: A SRA. JUÍZA DE DIREITO THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:

DEIA ADRIANA DUTRA BRAGANCA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONSUMIDOR QUE TEVE O NOME INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. LEGALIDADE DO DÉBITO NÃO COMPROVADA. IMPERIOSA DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E BAIXA DA RESTRIÇÃO CREDITÍCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO À TÍTULO DE DANOS MORAIS.

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Tese do Autor

Trata-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, cumulado com pleito de indenização por danos morais, em que a autora alega que foi aluna da instituição de ensino demandada, porém, mesmo após o término do vínculo contratual, vem sofrendo cobranças de dívidas inexistentes, que culminou com a inserção do seu CPF em órgão de proteção ao crédito.

Dessa forma, requer a declaração de inexistência de débitos, a baixa da restrição creditícia, bem como indenização pelos danos morais sofridos em razão da inserção do seu CPF nos órgãos de inadimplência.

Recorrida apresentou contrarrazões (Id.

720521), pugnando pela manutenção da sentença por seus próprios termos.

Tese do Requerido

Em sede de recurso inominado (Id. 720511), alega a inexistência de danos morais, eis que a cobrança é legítima, e, subsidiariamente, em caso de procedência da ação, a redução do quantum indenizatório.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (Id. 720507) dispôs que:
“
Ante o exposto, julgo: a) PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, para confirmar a antecipação de tutela anteriormente deferida e condenar a requerida a pagar, em favor do requerente, a quantia de R$8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por danos morais, devidamente atualizada a partir desta data e acrescida de juros de 1% ao mês, desde a citação. b) PROCEDENTE o pedido para condenar a requerida a proceder de forma definitiva a baixa da restrição ao nome do REQUERENTE junto aos órgãos de proteção ao crédito. c) PROCEDENTE o pedido para declarar a inexistência de débitos do autor relativos ao contrato prestação de ensino firmado entre as partes e discutido nos autos (ID número 3534933). A despeito do dispositivo, após o trânsito em julgado, oficie-se ao SPC e SERASA para que seja procedida a baixa definitiva da restrição negativa ao nome da autora em relação ao apontamento discutido nos autos.”

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma parcial da sentença.

A parte autora, ora recorrida, afirma categoricamente que não possui qualquer débito junto à recorrente, motivo pelo qual indevida a cobrança e a negativação aos seu CPF.

A recorrente, por sua vez, limita-se a alegar que o débito é legítimo. Todavia, não traz aos autos qualquer prova quanto a sua origem. Neste ponto, destaca-se que a autora, ora recorrida, chegou a contatar a recorrente e solicitar um documento que comprovasse a origem do débito alegado, tendo a recorrente permanecido inerte.

Assim, ante o flagrante descumprimento por parte da prestadora do serviço, em comprovar qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, como prevê o art. 373, II, do CPC,
forçoso
reconhecer a falha na prestação do serviço, que por sua vez levou à inscrição indevida do CPF da consumidora junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Noutro giro, sabe-se que ante à falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor. A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferido destaque ao dano e à reparação. Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização.

O valor arbitrado pelo Juízo de piso, com a devida vênia, mostra-se um pouco além daquele comumente praticado no âmbito
desta
Turma, motivo pelo qual, entendo pela necessidade de redução dos danos morais arbitrados, que ora FIXO em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), eis que referida quantia representará alívio à vítima pela angústia vivida e exercerá para a requerida, função punitiva e preventiva de atos similares, não acarretando, em hipótese nenhuma a sua ruína.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, reformando a r. sentença guerreada, para reduzir o valor arbitrado à título de danos morais para a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com ju
ros de mora de 1% ao mês a partir do arbitramento e correção monetária pelos índices da CGJES, ambos contabilizados desde o presente arbitramento, nos nos termos da súmula 362, STJ e do Enunciado 1 das Turmas Recursais do TJES.
Sem condenação de custas e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do Recurso Inominado.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relator

*

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.